Tribunal: TJDFT
Processo: 0737226-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONFIRMADA EM PROVIMENTO DE MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. PERMANÊNCIA DA COBERTURA À VIÚVA DEPENDENTE NOS MOLDES DO CONTRATO FIRMADO EM VIDA PELO TITULAR. ART. 30, § 3o, DA LEI 9.656/1998. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. § 8o DO ART. 85 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1. Circunstâncias excepcionais conformes ao permissivo legal não verificadas no caso concreto. Efeito suspensivo indeferido.

2. A operadora atuante no mercado de consumo tem o dever de manter o plano de saúde a que vinculada a consumidora autora, dependente de beneficiária titular que faleceu, conforme art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/1998.

3. O § 8o do art. 85 do CPC autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com observância dos parâmetros do § 2o do citado artigo, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como no caso dos autos.

4. Prequestionamento de dispositivos de lei. Está sedimentado nesta Corte o entendimento de que “O julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte.” (Acórdão 1247968, 07094863220198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados.